Tribunal: TJDFT
Processo: 0036276-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0036276-48.2016.8.07.0018 AGRAVANTES: ARNALDO BERNARDINO ALVES, MÁRIO ANTÔNIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, CARLOS ALBERTO TAYAR AGRAVADOS: ALDERY SILVEIRA JUNIOR, HORÁCIO DA SILVA BOTELHO, HOSPITAL SANTA JULIANA LTDA - ME, PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO ARNALDO BERNARDINO ALVES e MARIO ANTÔNIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, bem como CARLOS ALBERTO TAYAR se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros recorrentes sustentam que o acórdão combatido se manteve contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defendem, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O terceiro agravante repisa os argumentos lançados no apelo especial. Sustenta, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro o pedido dos primeiros insurgentes de publicação com indicação da sociedade de advogados RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, OAB/DF 058/82-R.S., tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais (ID 27462829), nada a prover, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021